Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717518-78.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO DE LIMA MARQUES APELADO: MARIA DE LOURDES PAIS MARQUES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE VALDI DE AZEVEDO MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES PAIS MARQUES DESPACHO Intimem-se espólio de Valdi de Azevedo Marques, Maria de Lourdes Pais Marques e Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por João de Lima Marques nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator